Tribunal: TJSP
Processo: 1008178-95.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE CASHBACK – CONTRATO ATÍPICO QUE VINCULA APENAS OS CONTRATANTES – PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE SUBJETIVA DOS CONTRATOS – VEÍCULO QUE JÁ ERA OBJETO DE LITÍGIO EM OUTRO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO HÁ REUNIÃO DE PROCESSOS DE AÇÕES CONEXAS CASO ALGUM DELES JÁ TIVER SIDO JULGADO – EXTINÇÃO AFASTADA – PROCESSO QUE SE ENCONTRA PRONTO PARA O JULGAMENTO –

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE CASHBACK – CONTRATO ATÍPICO QUE VINCULA APENAS OS CONTRATANTES – PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE SUBJETIVA DOS CONTRATOS – VEÍCULO QUE JÁ ERA OBJETO DE LITÍGIO EM OUTRO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO HÁ REUNIÃO DE PROCESSOS DE AÇÕES CONEXAS CASO ALGUM DELES JÁ TIVER SIDO JULGADO – EXTINÇÃO AFASTADA – PROCESSO QUE SE ENCONTRA PRONTO PARA O JULGAMENTO – REGRA DO ART. 1013, § 3o DO CPC - VEÍCULO NEGOCIADO PELO AUTOR DEVE SER DEVOLVIDO À RÉ OUROTUR – OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PREÇO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO